Tribunal: TJES
Processo: 5009594-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009594-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MIQUEIAS SOARES FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE
POSSE
C/C
PEDIDO LIMINAR –
PROVA DA POSSE ANTERIOR
–
REQUISITOS LEGAIS
SUPRIDOS –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

2. O regramento legal pertinente estabelece, como requisitos cumulativos à concessão de tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, I) de sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração,
ex vi
do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

3.
Desincumbindo-se

a
parte autora de seu ônus processual, qual seja, demonstrar inequivocamente o exercício anterior da posse do bem imóvel em questão, resta viável a concessão da medida liminar com espeque no art. 300, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009594-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADO: MIQUEIAS SOARES FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS em face da decisão id. 26777051 (processo originário) que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5008322-72.2023.8.08.0048) ajuizada por MIQUEIAS SOARES FRANCISCO DE SOUZA, ora Agravado, deferiu o pleito liminar por si pretendido, consistente na manutenção da posse do imóvel, objeto da lide.

Pelas razões recursais id. 5791050, requer-se a revogação da decisão agravada ao argumento de que não há prova inequívoca da posse anterior, não restando supridos os requisitos necessários à concessão da medida liminar.

Pois bem.

É cediço que
“a
análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que

o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade
, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Ab initio
, oportuno registrar que
“na ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles. Precedentes do STJ.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5006279-83.2021.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022).

Partindo-se dessa premissa, e nos termos do art. 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nesta intelecção,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
(art. 560, do Código de Processo Civil).

O regramento legal pertinente, por seu turno, estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, aqui Agravante: I) da sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e, IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ex vi do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

Na hipótese
sub examine
, infere-se da decisão hostilizada que o Juízo
a quo
deferiu
“a medida liminar para
manter manutenção de posse pleiteada pelo Requerente,
por observar a presença dos pressupostos necessários, a teor do art. 561 e 562, ambos do CPC
.”
(id. 26777051 – processo originário – grifei).

Nesta senda, oportuno consignar que o douto magistrado, enquanto destinatário da prova (art. 370, do Código de Processo Civil), assentou na decisão vergastada que
“o Requerente informa que adquiriu o imóvel em 2019, conforme documentos e fotos (Ids n° 23545005 e ss), pois prova não só a limpeza que faz/fazia no imóvel, mas também os blocos adquiridos na intenção de construir em seu imóvel, a ligação do fornecimento de água pela concessionaria responsável, assim como apresenta os comprovantes de pagamentos das taxas de IPTU.”

Outrossim, impende ressaltar que, mesmo após apresentada a contestação pelos réus, ora Agravantes, manifestou o Juízo
a quo
no feito originário pela manutenção da decisão outrora proferida, nos seguintes termos:

“
Não obstante a manifestação da empresa requerida, entendo que não há fatos novos nos autos, razão pela qual
MANTENHO a DECISÃO de ID n° 26777051 em todos os seus termos, uma vez que entendo estarem dentro dos ditames legais e de acordo com os fatos processuais desta lide
.”
(id. 32003535 – processo originário
– grifei
).

Com efeito, relevando-se que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória, seguida de uma cognição exauriente ao caso concreto, inviável na via limitada do agravo de instrumento, bem como que as provas lastreadas aos autos, até o presente momento, indicam a probabilidade do direito favorável ao Agravado, a meu sentir, afigura-se escorreita a decisão que manteve a posse da área litigiosa em favor deste.

A esse respeito, o art. 1.211, do Código Civil, estabelece que
“quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Na espécie, tenho que o Agravado desincumbiu-se de seu ônus processual, qual seja, demonstrar, inequivocamente, o exercício anterior da posse do bem imóvel em questão, exigência que viabiliza a concessão da medida liminar com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões